Tribunal: TJPA
Processo: 0001601-05.2018.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001601-05.2018.8.14.0015

APELANTE: BRENO GOMES DE SOUZA, RUAN FELIPE SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0001601-05.2018.8.14.0015

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: BRENO GOMES DE SOUZA E RUAN FELIPE SILVA E SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: FLÁVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA. N
os crimes patrimoniais a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pela vítima. Pena de multa fixada de ofício na terceira fase da dosimetria da pena. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001601-05.2018.8.14.0015

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: BRENO GOMES DE SOUZA E RUAN FELIPE SILVA E SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: FLÁVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por BRENO GOMES DE SOUZA e RUAN FELIPE SILVA E SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II do CP, fixando, para cada um, a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Narra a inicial acusatória que:
“(...) na data de 07/02/2018, por volta das 10h, os denunciados acima qualificados, na companhia de mais dois indivíduos, foram abordados em uma residência localizada à Rua Ivanilton da Silva, Bairro Saudade I, nesta cidade. Na ocasião, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações, via NIOP, de que no referido logradouro, os indivíduos tinham acabado de abandonar uma motocicleta (...), às proximidades do matagal de uma escola, empreendendo fuga do local posteriormente, razão na qual os policiais se dirigiram até o local e constataram a veracidade dos fatos. Ato contínuo, uma nova denúncia foi feita comunicando a localização dos acusados, estando os mesmos na residência de nº 70, no referido bairro, ocasião onde foram encontrados no quintal da casa, sendo que ao perceber a chagada dos policiais, tentara evadir-se do lugar, momento no qual BRENO e RUAN foram abordados na companhia do nacional Iago Lima, sendo o último não identificado. Durante a abordagem, foram encontrados em posse dos denunciados: o numerário de R$ 70,00 (setenta reais), um aparelho celular marca Samsung, cor dourada, uma bolsa feminina, cor bege, encontrada dentro do bagageiro do veículo, conforme auto de apreensão de fls.19, bem como a chave do veículo com Breno, sendo os mesmos encaminhados à DEPOL posteriormente. (...).
” (sic)

Denúncia recebida em 20 de março de 2018, ID-

7649314.

Aduzem os Apelantes que devem ser absolvidos por insuficiência de provas, eis que não houve reconhecimento formal nem na delegacia nem em juízo. Alegam que meras presunções não bastam para a condenação. Aduzem ainda que caso o magistrado se manifeste contrariamente à produção do reconhecimento nos moldes do art. 226 do CPP, fundamentando-se na celeridade ou na pretensa desnecessidade de formalismos, deverá aplicar a regra do
in dubio pro reo
e não se utilizar de prova produzida na fase inquisitorial ou mesmo na fase judicial, sem a presença das formalidades legais para condenar.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-

7649442.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 08/06/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 0001601-05.2018.8.14.0015

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: BRENO GOMES DE SOUZA E RUAN FELIPE SILVA E SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: FLÁVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por BRENO GOMES DE SOUZA e RUAN FELIPE SILVA E SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II do CP, fixando, para cada um, a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Aduzem os Apelantes que devem ser absolvidos por insuficiência de provas, eis que não houve reconhecimento formal nem na delegacia e nem em juízo. Alegam que meras presunções não bastam para a condenação. Aduzem ainda que caso o magistrado se manifeste contrariamente à produção do reconhecimento nos moldes do art. 226 do CPP, fundamentando-se na celeridade ou na pretensa desnecessidade de formalismos, deverá aplicar a regra do
in dubio pro reo
e não se utilizar de prova produzida na fase inquisitorial ou mesmo na fase judicial, sem a presença das formalidades legais para condenar.

Há que se ressaltar que os réus foram presos em posse da
res furtiva
e a testemunha, policial Paulo Cesar Costa da Silva, ouvida em juízo confirmou que a vítima, na delegacia, reconheceu os réus como autores do delito.

Quanto à apontada inobservância ao disposto no art. 226 do CPP, vejamos.

Em julgamento realizado no início de maio de 2021, ao apreciar a ordem de HC nº 652284/SC, a 5ª Turma do STJ, anuindo ao entendimento já consagrado na 6ª Turma, anotou que o reconhecimento fotográfico ou presencial feito pela vítima na fase do inquérito policial, sem a observância dos procedimentos descritos no art. 226 do Código de Processo Penal (CPP), não é evidência segura da autoria do delito. De acordo com o Min. Reynaldo Soares da Fonseca, o reconhecimento fotográfico do suspeito é uma prova inicial, que deve ser ratificada pelo reconhecimento presencial e, mesmo havendo confirmação em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime.

Ocorre que,
in casu
, o reconhecimento feito pela vítima em sede policial foi confirmado em juízo, sendo corroborado ainda pelo depoimento da testemunha ouvida em juízo, Paulo Cesar Costa da Silva, policial que efetuou a prisão dos réus. A referida testemunha afirmou, ID-7649575, que:
“(...) os réus foram presos no quintal de uma residência; que obteve informações de que tinha uma moto abandonada dentro de um matagal próximo a uma escola; que no quintal de uma residência encontraram os réus; que foram presos com a chave da moto e os R$ 70,00 (setenta reais); que os réus permaneceram em silêncio; que foi encontrado o celular da vítima; que a vítima reconheceu de imediato os réus na delegacia.
”

Ambos os réus negaram os fatos narrados na denúncia.

A vítima EDINA MARLI SOUZA COSTA afirmou em juízo, ID-7649571, que:
“(...) os fatos aconteceram próximo ao condomínio Santa Maria; que foi abordada pelos dois réus; que estava devagar e eles pararam na sua frente; que estavam armados com pistola preta; que desceu da moto; que eles subiram na moto e foram embora; que surgiu um casal que lhe socorreu; que foi para a delegacia; que na hora que foi feito o reconhecimento, apontou os dois como autores do delito; que Breno estava lá e o reconheceu pessoalmente; que o Ruan reconheceu por foto na delegacia; que os bens recuperados eram seus; que ambos estavam de ‘cara limpa’
.”

A testemunha Iago da Silva Lima afirmou em juízo, ID-7649483, que:
“(...) comprou o celular roubado no dia dos fatos; que comprou por R$ 50,00 (cinquenta reais); que estava indo para casa e um rapaz chegou oferecendo o celular e o comprou; que no dia da prisão estava na casa de uma senhora fumando e consumindo drogas; que Ruan também estava na casa dessa senhora; que ambos foram presos; que o celular estava em seu bolso; (...)
.”

Sendo assim, o reconhecimento dos ofendidos pela vítima, um deles (RUAN) feito através de fotografia, não se mostra como o único meio de prova da autoria delitiva, eis que há ainda os depoimentos das demais testemunhas em juízo, bem como o fato de os réus/Apelantes terem sido presos em posse da
res furtiva
.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante dos depoimentos das testemunhas em juízo, corroboradas pela palavra da vítima que afirmou, em sede policial e em juízo, que foram os réus que subtraíram os seus pertences, relatando que eram dois os agentes e que a ameaçaram exigindo a entrega dos bens, de posse de arma de fogo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (TJDFT - Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020.)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória dos recorrentes, bem como a pretensão de aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

DO APELANTE BRENO GOMES DE SOUZA

A pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 40 dias multa, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
. Ausentes agravantes. Mantenho a não aplicação da atenuante da menoridade, eis que incabível a redução da pena nesta fase da dosimetria aquém do mínimo legal. Inexistentes causas de diminuição da pena. Mantenho ainda as causas de aumento previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do CP, bem como o aumento em 1/3, totalizando a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e pagamento de 53 dias multa.

2)

DO APELANTE RUAN FELIPE SILVA E SILVA

A pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 40 dias multa, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
. Ausentes agravantes. Mantenho a não aplicação da atenuante da menoridade, eis que incabível a redução da pena, nesta fase da dosimetria, aquém do mínimo legal. Inexistentes causas de diminuição da pena. Mantenho ainda as causas de aumento previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do CP, bem como o aumento em 1/3, totalizando a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e pagamento de 53 dias multa.

Ressalto que o MM. Juízo não fixou a pena de multa na última fase da dosimetria da pena, pelo que passo a fixá-la, de ofício, diante da omissão existente.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, passando a fixar, de ofício, a pena de multa em 53 dias multa, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 07/07/2022